Tribunal: TJPA
Processo: 0811369-93.2020.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0811369-93.2020.8.14.0000
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: MIGUEL SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0811369-93.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AUTOS DE PEDIDO DE DESAFORAMENTO

COMARCA DE ORIGEM: ALMEIRIM (VARA ÚNICA)

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTORA DE JUSTIÇA OLÍVIA ROBERTA NOGUEIRA DE OLIVEIRA)

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM

INTERESSADO: MIGUEL SILVA LIMA (ADVS. KAROL SARGES SOUZA OAB/PA Nº 13.739; PAULO ROBERTO CORRÊA MONTEIRO – OAB/PA Nº 2.415 E HUMBERTO FEIO BOULHOSA – OAB/PA Nº 7.320)

TERCEIRO INTERESSADO (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO): ARIOSTO CARDOSO PAES – OAB/PA Nº 6.469

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS

RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA
: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUIZO SINGULAR. COMPROMETIMENTO EVIDENCIADO. PEDIDO ACOLHIDO.

1.

O desaforamento, nos termos do art. 427 do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado.

2.

Comprovado o risco concreto à ordem pública, a dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri, necessária se revela a determinação do desaforamento do julgamento.

3.

Deve-se dar primazia à opinião do Juiz Presidente do Tribunal do Júri acerca da necessidade de desaforamento, pois, próximo dos fatos e da comunidade, detém mais condições de avaliar possível comprometimento da imparcialidade dos jurados.

4.

Pedido deferido, para determinar o desaforamento do julgamento do processo nº 0000221-43.2019.8.14.0004 para a Comarca de Porto de Moz/PA.

RELATÓRIO

O Ministério Público, por intermédio da Promotora de Justiça Olívia Roberta Nogueira de Oliveira, protocolou pedido de desaforamento do julgamento a que deve ser submetido
Miguel Silva Lima
, perante o Tribunal do Júri, pelo crime de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, inc. II, do Código Penal).

A requerente alega, em síntese, que o julgamento a que será submetido o pronunciado
Miguel Silva Lima
deve ser deslocado do Juízo

de Direito

da Comarca de Almeirim para a Vara do Tribunal do Júri de Porto de Moz ou Santarém, pois, no seu modo de ver, há dúvidas sobre a imparcialidade do júri, fundamentando suas razões, nos seguintes termos:

“a dúvida se justifica em função da enorme repercussão do crime no Município, bem como o fato da família do acusado exercer grande influência sobre a população local, considerando que o pai de sua esposa é proprietário de um hotel (HOTEL GALERIA) e de diversos outros empreendimentos no município, que ainda tem a essência de cidade pequena. Tanto é verdade que em um único bairro foi possível o colhimento de mais de 300 assinaturas para instruir pedido de liberdade provisória em favor do réu (docs em anexo), sob o argumento de que ele é ‘pessoa bem quista na cidade, trabalhador, tratando-se de pessoa de conduta irreprovável e de familiar exemplar’, o que vai de encontro com a própria certidão criminal que instruiu o procedimento.

Ademais, recorda esta representante que, por ocasião da audiência de instrução, o réu, logo após o encerramento dos trabalhos afirmou, com convicção e certa soberba, que o júri o absolveria, o que não justificou o pedido logo após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia porque não tinha esta representante conhecimento da referida influência familiar do acusado.

De forma pessoal, todavia, esta representante ouviu dos jurados que compuseram o conselho de sentença na data de ontem, em processo diverso, sobre a repercussão do caso na cidade e o risco pessoal a que estaria submetido o acusado em razão da revolta da família da vítima e presença maciça dos familiares do acusado, tendo sido inclusive advertida de que seria de bom alvitre requerer reforço policial para evitar embate entre as famílias, o que pode ser confirmado inclusive pelos serventuários da justiça, que tem conhecimento da repercussão do fato na sociedade local.

Nesse contexto, o pedido se justifica não por causa única, vale dizer, poder de influência econômica/social dos familiares do acusado, mas também pela comoção social local e ainda do próprio risco pessoal a que fica submetido o acusado em razão da revolta da família da vítima, que segundo aquele, tem feito ameaças de morte, conforme informações prestadas em boletins de ocorrências registrados na unidade policial.

Justifica-se, pois, a dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, que deve ser observada nos casos em que a repercussão do crime ganha tamanha intensidade, ou há influência dos familiares do acusado e/ou vítima, que é capaz de gerar dúvida quanto imparcialidade da decisão, ocasião em que os jurados mesmo sem ouvir as partes e conhecer as provas, já apresentam uma convicção previamente formulada.

Assim, diversas são as questões que podem fatalmente influenciar a decisão dos jurados. Por tais motivos, demonstra-se imprescindível o desaforamento do julgamento, uma vez que revela-se nos autos motivos mais que suficientes para que a comunidade local não fique à vontade para julgar com justiça o presente feito, com a imparcialidade necessária para um corpo de jurados”.

Por esses motivos, pede:

“[1] A regular distribuição da demanda perante a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para processo e julgamento com prioridade de tramitação (art. 427, §1º, do CPP) e, uma vez conhecida, o deferimento de pedido liminar para determinação da suspensão de julgamento até deliberação sobre o pedido principal (art. 427, §2º, do CPP);

[2] Seja determinada a intimação do juízo competente para que preste esclarecimentos, caso não tenha se pronunciado previamente sobre a questão (art. 427, §3º, do CPP);

[3] Seja determinada a intimação da defesa, por intermédio de publicação na imprensa oficial em nome de seu defensor constituído ou intimação pessoal de seu defensor dativo, para se pronunciar a respeito da demanda, no intuito de evitar qualquer espécie de nulidade (Súmula nº. 712 do STF – é nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do júri sem audiência da defesa).

[4] No mérito, seja julgado
PROCEDENTE
o pedido formulado determinando-se o
DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO
para a
Comarca de Porto de Moz
ou, subsidiariamente, para a
Comarca de

Santarém/PA
, espaços de reduzida influência dos fatores apontados nesta peça processual”.

Recebidos os autos em meu gabinete por regular distribuição, constatei não haver naquele momento situação urgente a ser sanada, uma vez que o Juízo
a quo
já havia determinado a suspensão da sessão do Tribunal do júri, sendo assim, requisitei informações ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim, bem como determinei a intimação do assistente de acusação e da defesa para se manifestarem acerca do pedido, mandando que, após, fossem encaminhados ao parecer do
custos legis
.

O Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim apresentou as informações requeridas (Id nº 4.068.995), no qual se manifesta pela procedência do pedido do Ministério Público.

A Secretaria da Seção de Direito Penal, certificou, no dia 03/12/2020, (Id nº 4.118.220), que,
“os advogados do réu, bem como do assistente da acusação não apresentaram manifestação com relação ao despacho ID 4020981(publicado no DJE, edição nº 7035/20, de 23/11/2020), embora intimados na forma do art, 370, § 1º do CPP. publicado no DJE, edição nº 7035/20, de 23/11/2020”.

O Procurador-Geral de Justiça Gilberto Valente Martins, na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo deferimento do pedido de desaforamento,
“deslocando a realização do julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Almeirim/PA para Comarca de Porto de Moz/PA ou, subsidiariamente, Comarca de Santarém/PA, diante de dúvidas concretas sobre a paz e a tranquilidade de julgamento, imparcialidade do Júri e a segurança pessoal do acusado, nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal”
.

É o relatório.

VOTO

Como cediço, o desaforamento – ato processual com aplicação estrita no procedimento do Júri capaz de provocar o deslocamento da competência territorial para o julgamento do processo – é uma exceção à regra que determina que o réu seja julgado no local onde se consumou o fato delituoso, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal
[1]
.

Referido ato processual é admissível somente diante da demonstração concreta de um dos requisitos elencados pelo art. 427 do Código de Processo Penal
[2]
, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado.

Analisando os autos,
constato que os argumentos trazidos pela magistrada
a quo
evidenciam, além da dúvida sobre a imparcialidade do júri suscitada pelo Ministério Público a necessidade de se resguardar a segurança pessoal do acusado, e consequentemente a necessidade do desaforamento pretendido.

Consta dos autos, que o interessado Miguel Silva Lima foi pronunciado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim, pela prática delitiva capitulada no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, tendo como vítima Janilson Ribeiro de Morais.

Como destacado no relatório, o Ministério Público destacou no pedido de desaforamento a influência da família do pronunciado junto à comunidade local.

O Juízo de 1º Grau entende procedente o pedido do Ministério Público, argumentando, em síntese, que
“o acusado e sua família são pessoas influentes e conhecidas nesta pequena cidade, tanto que ele, ao final da audiência de instrução, me disse pessoalmente que não seria condenado por júri nenhum”.

Acrescentou a magistrada Rafaella Moreira Lima Kurashima que também
“há necessidade de se garantir a segurança do acusado, pois a família da vítima tem afirmado para toda a cidade que caso o acusado seja absolvido na sessão do júri, será morto logo na saída. Tanto é verdade que por ocasião da realização da audiência de instrução presidida por esta Magistrada, havia tumultuo de manifestantes em frente ao prédio do fórum, e o acusado precisou ser escoltado das dependências do fórum até a carceragem, com numerosa escolta de policiais e trajando colete a prova de balas, o que não é comum ocorrer nesta Comarca”.

Diante de tais relatos, evidencia-se a plausibilidade do pedido, mormente porque a magistrada, cuja manifestação a favor do desaforamento se mostra demasiadamente relevante, considera haver fortes indícios da imparcialidade dos jurados, bem como a necessidade de se resguardar a segurança do pronunciado.

Nesse sentido, oportuno transcrever julgados do Superior Tribunal de Justiça que, ao tratar do tema, apontam a relevância da opinião do juiz da causa, bem como que a mudança de foro

para as comarcas mais próximas àquela em que os fatos ocorreram só é autorizada quando naquelas não persistirem os mesmos ou outros motivos que, igualmente, determinem o desaforamento. Leia-se:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. NECESSIDADE. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. MANIFESTAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE. RELEVÂNCIA. I - O desaforamento, nos termos do art. 427 do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado. II - Pelas circunstâncias delimitadas no acórdão recorrido - notadamente o temor manifestado pelos jurados em participar de julgamento de réu cuja periculosidade é de conhecimento notório, pois comanda fação criminosa voltada, dentre outras atividades ilícitas, para o tráfico de drogas e armas -, é possível concluir haver dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, o que por sua vez, autoriza a medida sempre excepcional do desaforamento.
III - Deve-se, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, dar primazia à opinião do Juiz Presidente do Tribunal do Júri acerca da necessidade de desaforamento, pois, próximo dos fatos e da comunidade, detém mais condições de avaliar possível comprometimento da imparcialidade dos jurados.
Recurso especial provido”.
(STJ - REsp: 1483838 RJ 2014/0251980-0, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 18/06/2015, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 04/09/2015 - grifei)

Ademais, é importante destacar que a imparcialidade do Conselho de Sentença é imprescindível em um julgamento do Tribunal do júri que se pretenda ter como justo.

Percebe-se, de todo o exposto, que as provas colacionadas, as situações fáticas contidas nos autos e a manifestação favorável do Juízo da causa tornam a procedência do pleito medida impositiva.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Procurador-Geral de Justiça,
acolho o pedido, determinando o desaforamento do Julgamento da Ação Penal 0000221-43.2019.8.14.0004 para a Comarca de Porto de Moz/PA, devendo o já pronunciado Miguel Silva Lima ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri vinculado a esta Comarca
.

É o meu voto.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

§ 1
o
Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução.

§ 2
o
Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado.

§ 3
o
Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção”.

[2]

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas”.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Belém, 14/12/2020